Tribunal: TRF3
Processo: 5006997-25.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Inteiro teor:
11/148)

5006997-25.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 29/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

Intimação via sistema DATA: 29/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIA ELEITA ADEQUADA. LEI DE COTAS. AUTODECLARAÇÃO. CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS. BANCA EXAMINADORA. PREVISÃO EM EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar em inadequação da via eleita, porquanto o direito alegado é facilmente identificável por meio de documentos, sendo dispensável a dilação probatória.

2. O Supremo Tribunal Federal já analisou a constitucionalidade da Lei de Cotas n. 12.990/2014, por ocasião do julgamento da ADC no 41/DF, dispondo, inclusive, ser legítima a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação, dentre eles, a criação de comissão de concurso para avaliação da autodeclaração, desde que previstos no edital de convocação e respeitados, obviamente, os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do contraditório e da ampla defesa.

3. No caso, o edital de convocação PROGRAD/UFMS 60/2019 previu, no item 3, a criação de Bancas de Avaliação da Veracidade da Autodeclaração dos Candidatos Pretos ou Pardos, especificando no item 3.4 os critérios de avaliação.

4. Ademais, não restou caracterizado nenhum cerceamento de defesa, pois o impetrante teve a oportunidade de interpor recurso da decisão de indeferimento da autodeclaração, o qual foi devidamente analisado.

5. Por fim, o fato de os pais serem morenos, por si só, não é suficiente a sustentar que suas características fenotípicas são próprias de pessoas pardas, porquanto tal condição é verificada individualmente, sendo certo que o critério não é de identidade genética, mas sim de características físicas.

6. Agravo desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5006997-25.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: IGOR PACIFICO FELIX FRANCA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ICARO PACIFICO FELIX FRANCA - CE41010

AGRAVADO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5006997-25.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: IGOR PACIFICO FELIX FRANCA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ICARO PACIFICO FELIX FRANCA - CE41010

AGRAVADO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Igor Pacífico Félix Franca contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança objetivando provimento jurisdicional que lhe assegure o direito de realizar matrícula no curso de medicina ofertado pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no campus de Três Lagoas/MS.

Sustenta, em apertada síntese, a existência do direito líquido e certo, defendendo que seus pais são morenos, sendo clara a sua condição de pessoa parda.

Com contrarrazões, em que se alega a inadequação da via eleita.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5006997-25.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: IGOR PACIFICO FELIX FRANCA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ICARO PACIFICO FELIX FRANCA - CE41010

AGRAVADO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Primeiramente, tenho que não há falar em inadequação da via eleita, porquanto o direito alegado é facilmente identificável por meio de documentos, sendo dispensável a dilação probatória.

O Supremo Tribunal Federal já analisou a constitucionalidade da Lei de Cotas n. 12.990/2014, por ocasião do julgamento da ADC no 41/DF, dispondo, inclusive, ser legítima a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação, dentre eles, a criação de comissão de concurso para avaliação da autodeclaração, desde que previstos no edital de convocação e respeitados, obviamente, os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do contraditório e da ampla defesa.

“(...) 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. (...) 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”.

(STF, ADC 41, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, g.n.)

No caso, o edital de convocação PROGRAD/UFMS 60/2019 previu, no item 3, a criação de Bancas de Avaliação da Veracidade da Autodeclaração dos Candidatos Pretos ou Pardos, especificando no item 3.4 os critérios de avaliação:

“3.4. A Banca de Avaliação da Veracidade da Autodeclaração analisará as características fenotípicas próprias das pessoas pretas ou pardas, sendo elas: a cor da pele parda ou preta, a textura do cabelo crespo ou enrolado, o nariz largo e lábios grossos e amarronzados.”

Assim, não há qualquer ilegalidade na conduta da impetrada.

Ademais, não restou caracterizado nenhum cerceamento de defesa, pois o impetrante teve a oportunidade de interpor recurso da decisão de indeferimento da autodeclaração, o qual foi devidamente analisado.

Por fim, o fato de os pais serem morenos, por si só, não é suficiente a sustentar que suas características fenotípicas são próprias de pessoas pardas, porquanto tal condição é verificada individualmente, sendo certo que o critério não é de identidade genética, mas sim de características físicas.

Destarte, a prova trazida pela impetrante não foi suficiente para elidir a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo.

É o voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIA ELEITA ADEQUADA. LEI DE COTAS. AUTODECLARAÇÃO. CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS. BANCA EXAMINADORA. PREVISÃO EM EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar em inadequação da via eleita, porquanto o direito alegado é facilmente identificável por meio de documentos, sendo dispensável a dilação probatória.

2. O Supremo Tribunal Federal já analisou a constitucionalidade da Lei de Cotas n. 12.990/2014, por ocasião do julgamento da ADC no 41/DF, dispondo, inclusive, ser legítima a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação, dentre eles, a criação de comissão de concurso para avaliação da autodeclaração, desde que previstos no edital de convocação e respeitados, obviamente, os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do contraditório e da ampla defesa.

3. No caso, o edital de convocação PROGRAD/UFMS 60/2019 previu, no item 3, a criação de Bancas de Avaliação da Veracidade da Autodeclaração dos Candidatos Pretos ou Pardos, especificando no item 3.4 os critérios de avaliação.

4. Ademais, não restou caracterizado nenhum cerceamento de defesa, pois o impetrante teve a oportunidade de interpor recurso da decisão de indeferimento da autodeclaração, o qual foi devidamente analisado.

5. Por fim, o fato de os pais serem morenos, por si só, não é suficiente a sustentar que suas características fenotípicas são próprias de pessoas pardas, porquanto tal condição é verificada individualmente, sendo certo que o critério não é de identidade genética, mas sim de características físicas.

6. Agravo desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.